Tribunal: TJDFT
Processo: 0713026-41.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa ou cerceamento do direito dos autores de desistirem da demanda. A aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, possui natureza impositiva e vinculante, cabendo à parte, no sistema processual cooperativo, igualmente zelar pelo trâmite dos autos, notadamente na preservação dos seus interesses.
2. Não se trata de caso fortuito ou motivo de força maior os eventos relativos a escassez de mão de obra qualificada, a qual, apesar de inevitável em alguns casos, liga-se aos riscos do próprio empreendimento, integrando de tal modo a atividade empresarial que é impossível exercê-la sem assumi-los.
3. O atraso na entrega da obra, por culpa da construtora, autoriza a resolução contratual, nos termos do art. 475, do Código Civil.
4. O enunciado n. 543 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, a restituição das parcelas pagas deve ser imediata e integral, caso a culpa seja exclusiva do promitente vendedor.
5. A inversão da cláusula moratória não pode ser realizada de forma simples e direta, mas deve ter como objetivos o equilíbrio contratual e a ponderada indenização do consumidor, ou seja, ser correspondente ao prejuízo realmente sofrido com a demora ocasionada pela parte contrária.
6. O contrato pré-fixou o valor das multas para o caso de inadimplemento de cada uma das partes. Para o caso de mora da construtora, existe cláusula penal mensal no importe de 0,5% sobre o valor do imóvel e, para o caso de inadimplência do consumidor, há penalidade no montante de 2% sobre o valor da prestação não paga.
7. A pretensa inversão da cláusula penal moratória, contra a construtora, acarretaria indevida inovação no conteúdo do negócio jurídico celebrado entre as partes, além de desrespeitar a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 971). Somente estaria autorizada a inversão na hipótese de ausência de penalidade contratual contra a construtora.
8. Ainda com base na orientação da Corte Superior, é expressamente vedada a cumulação da cláusula penal moratória com o arbitramento de lucros cessantes (Tema 970).
9. A jurisprudência tem fixado, em linhas gerais, que os percentuais entre 0,5% e 1% do valor total do imóvel, a cada mês de atraso, representam aproximadamente a média do imóvel alugado.
10. O prejuízo devido ao período de mora, consistente no valor de mercado dos aluguéis do imóvel, qualifica-se em dano presumido, não sendo necessário que o consumidor prove a materialização da sua ocorrência.
11. O Código Civil estabelece que as perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional (art. 404, do Código Civil). No caso de descumprimento obrigacional, contam-se os juros de mora desde a citação inicial
12. Apelação dos autores desprovida.
13. Apelação da empresa ré parcialmente provida.